Tribunal: STF
Processo: Rcl 71321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Outros contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000178-45.2023.5.02.0033), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O autor da Ação Trabalhista postulou a nulidade da sua contratação por meio de pessoa jurídica e o reconhecimento de vínculo de emprego com a OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no período de 15/08/2016 a 05/04/2022, bem como o pagamento de verbas salariais e rescisórias decorrentes, anotação de CTPS, multa do artigo 477 da CLT, adicional de horas extras, reconhecimento da condição de financiário, auxílio-refeição, auxílio alimentação, 13ª cesta alimentação, férias em dobro, responsabilidade solidária das rés, expedição de ofícios, honorários advocatícios e gratuidade processual. 



    Após regular instrução processual, em 07/06/2023, foi proferida a r. sentença que declarou nula a contratação por intermédio de pessoa jurídica, reconhecendo o vínculo de emprego nos seguintes termos: 



    [...]



    Inconformadas, as reclamantes interpuseram Recurso Ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, impugnando o reconhecimento de vínculo de emprego e seus corolários. O autor da Ação Trabalhista também recorreu adesivamente relativamente aos pontos nos quais sucumbiu.



    Em 28/05/2024 foi proferido o acórdão que julgou os Recursos Ordinários interpostos por ambas as partes. Para os fins desta Reclamação Constitucional, interessa o capítulo que manteve a ilegalidade da contratação por intermédio de pessoa jurídica e o reconhecimento de vínculo de emprego. Pedimos vênia para transcrever o capítulo do acórdão reclamado que tratou do vínculo de emprego: 



    [...]



    Verifica-se que o acórdão reclamado invalidou os contratos de prestação de serviços pactuados entre a pessoa jurídica de titularidade do autor do processo matriz - FRANCIOLI SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ nº 21.036.549/0001-06) – e as empresas rés no processo trabalhista (hipótese de ‘pejotização’). O acórdão da Justiça do Trabalho fundamentou que é possível reconhecer o vínculo de emprego, ainda que as partes tenham pactuado um contrato de prestação de serviços, se presentes os seus elementos caracterizadores. Também fundamentou que o reconhecimento de vínculo de emprego é matéria de ordem pública, não tendo as partes liberdade para afastá-lo por instrumento particular. 



    [...]



    Paralelamente, como os recursos trabalhistas não possuem efeito suspensivo, em 04/08/2023, o autor do processo matriz ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001231-61.2023.5.02.0033. Após uma primeira sentença de liquidação anulada, em 19/04/2024 foram homologados os cálculos apresentados pelo perito do juízo, para fixar o crédito bruto do autor em R$562.543,02, atualizado até 30/04/2024, além de tributos e honorários de sucumbência. As reclamantes tiveram que depositar em juízo o valor de R$605.716,57 para apresentar Embargos à Execução e continuar a recorrer no Cumprimento Provisório de Sentença, que atualmente aguarda o julgamento do Agravo de Petição interposto pelas executadas contra a sentença que julgou improcedentes seus Embargos à Execução. 



    [...]



    A situação é teratológica, na medida em que a Justiça do Trabalho simplesmente ignora o Tema 725, bem como as reiteradas decisões desta Suprema corte proferidas em Reclamações Constitucionais idênticas à presente, todas no sentido da licitude e validade dos contratos de prestação de serviços. 



    [...]



    Se os contratos de prestação de serviço são lícitos aos olhos deste E. STF, jamais poderia o E. TRT-2 contrariá-lo para reconhecer a nulidade dos contratos de prestação de serviços e reconhecer o vínculo de emprego com uma das empresas do grupo, deferindo verbas trabalhistas durante o período em que o autor da demanda originária prestava serviços através de pessoa jurídica de sua titularidade. 



    [...]



    A probabilidade do direito é límpida, pois é notório que esta Suprema Corte já tem jurisprudência consolidada a respeito do tema, construída nos julgamentos de centenas de Reclamações Constitucionais com objeto idêntico ao da presente, nos quais foram considerados válidos os contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e consequentemente cassadas as decisões da Justiça do Trabalho que os declaravam nulos, reconhecendo relações de emprego, por violação ao Tema 725.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja CONHECIDA e JULGADA PROCEDENTE para cassar o acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no processo nº 1000178-45.2023.5.02.0033, por desrespeito ao Tema 725 do E. STF, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego nos períodos em que vigeram contratos de prestação de serviços entre as partes, proclamando a licitude destes e determinando que a lide seja submetida a um novo julgamento pela Turma Regional, conformando sua futura decisão ao Tema 725”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, assiste razão às partes reclamantes. 



    O TRT-2 manteve a sentença, em que reconhecido o vínculo empregatício a despeito do contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação firmado entre as partes reclamantes e a empresa individual constituída pelo ora Beneficiário. Do voto condutor do acórdão, destaca-se (eDoc. 18):



    “Insurge-se a reclamada contra a r. decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício do reclamante. Alega que o autor lhe prestou serviços de forma autônoma, por meio de sua própria empresa, que já existia cerca de dois anos antes da assinatura do contrato entre as partes envolvidas. Afirma que na empresa do obreiro havia uma sócia e que nada foi ventilado nos autos. Pugna pela reforma.



    [...]



    Ainda que seja notório que, atualmente, as relações de trabalho foram aperfeiçoadas de forma a acompanhar a dinamicidade social e meios tecnológicos existentes, isto não significa dizer que é possível o afastamento do regramento da CLT nos casos em que se verifica que a prestação de serviços ocorria sob os seus contornos.



    [...]



    Tudo leva mesmo a crer que ocorreu aqui o que se convencionou chamar de pejotização, meio, hoje, bastante utilizado para se fraudar direitos trabalhistas, no intuito de descaracterizar a relação de emprego existente, mediante a criação ou utilização de uma empresa já constituída pelo prestador de serviços.



    [...]



    Ante todo o exposto, correta a r. Sentença que declarou o vínculo empregatício apontado na inicial, visto que condizente com o conjunto probatório e com a primazia da realidade que norteia a aplicação do Direito do Trabalho”.



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



     
“[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” 




    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



     
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’ 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



     
 Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000178-45.2023.5.02.0033).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente